Tribunal: TJES
Processo: 5016031-61.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016031-61.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE EDUARDO PONCIANO e outros (2)
RECORRIDO: JORLENE ALICA MELO PIMENTA TIMOTEO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5016031-61.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JOSE EDUARDO PONCIANO, POLYANA REIS GIANOTTI, ROSANA REIS

RECORRIDO:
JORLENE ALICA MELO PIMENTA TIMOTEO

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 27 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE EDUARDO PONCIANO, POLYANA REIS GIANOTTI, ROSANA REIS
contra a sentença proferida em
ID 6073583
do processo, nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a) CONDENAR a requerida ROSANA ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar do evento danoso (responsabilidade extracontratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Irresignados, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais e procedentes os pedidos contrapostos formulados pelos demandados, que foram julgados improcedentes na sentença a quo.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Por meio do despacho de
ID 6214808
, as partes recorrentes foram intimadas para comprovar a alegada hipossuficiência, com documentos atualizados, ou pagarem o preparo recursal, sob pena de deserção do recurso.

Em seguida, por meio da petição de
ID 6368212
, o patrono dos recorrentes esclareceu a situação financeira das partes, e apresentou documento relativo ao recorrente JOSE EDUARDO PONCIANO.

Por sua vez, a recorrida pleiteou a deserção do recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirmam não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Por meio da documentação juntada no
ID 6073612
, corroborada pelas justificativas apresentadas na petição de
ID 6368212
, vislumbra-se que as partes possuem a alegada hipossuficiência financeira.

Somado a isso, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Inicialmente, cumpre ressaltar que o
interesse recursal
a respeito da condenação imposta em sentença
a quo
é relativo apenas à recorrente ROSANA REIS, visto que, quanto aos demais, o pleito indenizatório fora julgado improcedente. Contudo, houve julgamento de improcedência dos pedidos contrapostos apresentados em contestação, razão pela qual passo a analisar as razões recursais.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais ao argumento de inexistência de prova de atos ilícitos dos quais decorreriam o dever de indenizar.

Contudo, como bem demonstrado e fundamentado em sentença, ficou demonstrado que houve ofensas públicas praticadas pela recorrente ROSANA em desfavor da parte autora. Os depoimentos testemunhais corroboram com as alegações da inicial. Dessa forma, cumpriu a parte autora o ônus de prova dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC. Vejamos trechos da sentença:

Com efeito, em que pese os argumentos defensivos, analisando-se as provas dos autos, em especial a prova oral produzida em audiência, que o fato narrado na inicial, qual seja, a ofensa proferida pela requerida Rosana, que se referiu à residência da autora como ‘casa da mãe Joana’ e como ‘bordel’, com registro de que as testemunhas ouvidas prestaram compromisso de dizer a verdade e os depoimentos possuem fina sintonia, confirmam os detalhes apresentados na prefacial, a forma como a requerida Rosana abordou a autora, as palavras e a situação constrangedora vivenciada pelas testemunhas, que ‘não entenderam nada’.

(...)

Desse modo, diante da comprovação, cabal, da prática de ato ilícito pela requerida ROSANA, reconhece-se a existência de lesão a direito de personalidade, pois como apontado nos depoimento das testemunhas, a requerente desejava alienar o imóvel e as pessoas que ali estavam, em verdade, estavam trabalhando e, por certo, nada entenderam, de fato, as circunstâncias apontam a gravidade da conduta da requerida ROSANA, especialmente porque a animosidade entre as partes não é recente, inadmissível que as partes não consigam conviver de maneira minimamente urbana, com registro de que a requerida sequer reside no local e fez questão de provocar a requerente, ‘de graça’, situação capaz de violar direito de personalidade, fixando-se indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Reza o Código Civil em vigor, em seu art. 186, que “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”. Por sua vez, o art. 927, caput, do estatuto civilista dispõe “
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Compulsando o teor probatório dos presentes autos, gera a segura conclusão de que a parte demandada proferiu sérias ofensas verbais contra a parte demandante, no âmbito público, em alto tom de voz, e tudo isso induvidosamente colocou a parte demandante em situação de considerável constrangimento, isto perante terceiros, produzindo dano moral a ser escorreitamente indenizado.

Ademais, o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00), com os devidos acréscimos, é quantia razoável e proporcional e bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Quantos aos
pedidos contrapostos
, afirmam os recorrentes que a autora teria os injuriado e os caluniado com as declarações postas nos boletins de ocorrência. Contudo, apenas os relatos unilaterais constantes em sede policial ou mesmo no ajuizamento da demanda, em regra, não têm
o condão de causar dano moral, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente assegurado, sendo necessária a presença do abuso do direito de ação, objetivando causar dano à parte contrária para que reste caracterizado o dever de indenizar, o que não se verifica no caso.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pelos recorrentes e lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspende-se
a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)